Tribunal: TJDFT
Processo: 0721751-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual negou provimento as apelações interpostas contra sentença proferida em sede de ação de rescisão de contrato e devolução de valores. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há omissão na análise adequada do argumento do recorrente contra os comprovantes apresentados; e (ii) averiguar se há contradição na violação ao artigo 462, parágrafo único, do CPC em relação a dificuldade em interpretar a sentença de primeiro grau, o que prejudicou a análise dos recursos e a aplicação do direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão se debruçou sobre os fatos e documentos trazidos, na forma do artigo 373, II, do CPC. Assim, embora produzidos unilateralmente, foram submetidos ao contraditório e devidamente apreciados pela sentença recorrida (aporte/devolução), a qual ressaltou com propriedade que, embora o autor tenha alegado a realização de aportes no valor total de R$ 432.414,00, as transferências revelam a quantia de R$ 280.528,75 destinada aos requeridos, e estes, por sua vez, comprovaram ter restituído ao autor o montante de R$ 362.350,64 durante o negócio fraudulento. 3.1. Ademais, o aresto foi expresso ao dizer que, quando instado a se manifestar em sede réplica acerca dos comprovantes de devolução apresentados pelos requeridos na contestação, o autor se limitou a reiterar a procedência do feito, deixando de impugnar os valores os quais teriam sido restituídos parcialmente. 3.2. Em relação à sentença de primeiro grau, o primeiro vogal relatou dificuldades na interpretação da decisão. No entanto, foi vencido, e o julgamento seguiu nos termos do voto do eminente Relator.
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade. A decisão analisou as provas e seguiu o voto do Relator.”